Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-66.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de divórcio e partilha de bens. Partilha. Dívidas contraídas em benefício próprio. Impossibilidade. Pretensão de inclusão de dívida. Posterior. Decisão saneadora. Impossibilidade. Ação própria. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Ação de divórcio cumulada com partilha de bens, em que a sentença decretou o divórcio das partes e determinou a partilha de bens e dívidas. O autor, em apelação, busca incluir como comuns as dívidas contraídas com a Sra. L.R. e o Banco Alfa, sustentando que foram utilizadas em benefício do casal. A ré, por sua vez, pleiteia a inclusão de dívida trabalhista recente na partilha e a exclusão de veículo da partilha.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em análise: (i) verificar se há interesse recursal na exclusão do veículo; (ii) se as dívidas com a Sra. L.R. e o Banco Alfa devem ser consideradas comuns e partilháveis; e (iii) analisar a possibilidade de inclusão da dívida trabalhista na partilha após o despacho saneador.
III. Razões de decidir
3. Veículo deve permanecer na partilha porque a ré previamente requereu sua inclusão. Destarte, com o deferimento, pela sentença, carece de interesse recursal.
4. Dívidas com a Sra. L.R. e Banco Alfa não se comunicam, pois não restou comprovado que foram contraídas em benefício do núcleo familiar, nos termos dos artigos 1.658 e 1.659, II, do Código Civil.
5. O processo possui rito determinado para a realização dos atos no modo e tempo definidos pela legislação processual, respeitando-se a duração razoável, a segurança jurídica e a eficiência do procedimento, não se podendo valer a parte de expedientes transversos ou inoportunos para dificultar o andamento processual.
6. A decisão saneadora delimitou e definiu todos os pontos controvertidos e relacionou expressamente os bens passíveis de partilha, conforme a própria indicação realizada pelas partes, não havendo se falar em partilha de outros bens apresentados em fase diversa do processo, o que não impede sua posterior partilha pela via própria.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A manifestação prévia de reconhecimento da divisibilidade de bens impede sua exclusão posterior da partilha, sem a concordância da parte adversa.

________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659, II; CPC, arts. 5o, 329, 357, § 1o, e 669.